Tribunal: TJDFT
Processo: 0700051-60.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700051-60.2021.8.07.0002 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE JESUS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ATUALIZAÇÃO SALDO CONTA PASEP. MÁ GESTÃO DOS RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrente da má gestão do saldo de conta individual vinculada ao programa PASEP, pela aplicação incorreta de correção monetária e juros. II. Questão em discussão 2. O cerne da demanda, portanto, diz respeito à regularidade da aplicação dos índices de correção pelo Banco do Brasil nas contas de PASEP de titularidade da parte autora. III. Razões de decidir 3.O recolhimento do preparo recursal impede o conhecimento do pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelo recorrente, ante a ocorrência da preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira. 4. O tema em discussão está regulado na Lei Complementar no 26/1975, que unificou os fundos provenientes do Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), e foi regulamentada pelo Decreto Federal no 4.751/2003, e, posteriormente, pelo Decreto no 9.978/2019, que preconizam que o referido fundo unificado seria gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado, integrado por representantes dos Ministérios da Fazenda, Planejamento, Trabalho e Emprego, Tesouro Nacional e de representantes dos participantes do PIS e PASEP. 5. Demais disso, a respeito da matéria, este eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios proferiu entendimento por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (processo n° 0720138-77.2020.8.07.0000), cujo trecho da ementa segue transcrito: “1 - Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do Banco é questão de mérito a ser enfrentada após o exercício do contraditório”. - Acórdão 1336204. 7. Nesse cenário, observa-se que a gerência do fundo é de competência do Conselho Diretor, o qual possui a atribuição dos atos de gestão e o cálculo de atualização monetária. 8. Por sua vez, o Banco do Brasil é mero gestor do fundo, não possuindo poder decisório quanto à destinação e forma de atualização dos recursos depositados nas contas individuais dos beneficiários do PASEP. 9. Não tendo sido demonstrada a suposta prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, notadamente a má administração do saldo das contas PASEP, afasta-se a configuração de ato ilícito a legitimar os pedidos de indenização por danos materiais e morais. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: LC 26/1975, arts. 3o, 7o, 8o e 10. Decreto n.o 9.978/2019, art. 4o. Decreto n.o 4.751/2003, art. 7o. CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1945566, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 13.11.2024; TJDFT, Acórdão 1951036, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 1844492, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7 a Turma Cível, j. 17.04.2024; TJDFT, Acórdão 1848399, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8 a Turma Cível, j. 16.04.2024; Acórdão 1222034, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 11.12.2019; TJDFT, Acórdão 1837050, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8 a Turma Cível, j. 02.04.2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que à luz da proteção consumerista, a inversão do ônus da prova merece ser observada; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando presentes os requisitos para a indenização pleiteada; c) artigo 205 do Código Civil, ao argumento de que o prazo aplicável, no caso, é decenal. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, o recorrente não colaciona qualquer julgado a título de paradigma. Em contrarrazões o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 75838003, pág. 3) II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil; 186 e 927, ambos do Código Civil. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à inexistência dos requisitos para a indenização pleiteada, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a alegação de ofensa ao artigo 205 do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012